Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Em sede de agravo de instrumento e agravo interno, a embargante busca a reforma da decisão pela qual, em sede de Mandado de Segurança, indeferido seu pedido de tutela de urgência no sentido de compelir a Autoridade Coatora a receber o lote de 1.266.733 (um milhão, duzentas e sessenta e seis mil, setecentas e trinta e três) máscaras cirúrgicas descartáveis, adquiridas da Agravante pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES-DF, cujo recebimento foi recusado com a justificativa de entrega fora do prazo.

3. Acordão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito autorizadoras da conclusão de não comprovação dos requisitos exigidos para concessão de liminar em Mandado de Segurança: relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora) - art. 7o, inciso III da Lei 12.016/09. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, nos termos do livre convencimento do magistrado e nos limites do Código de Processo Civil e da análise e interpretação das provas produzidas nos autos, sustentada, de maneira coerente, a conclusão adotada no sentido de não acolhimento das teses aventadas pela agravante/embargante.

4. Não há, assim, contradição ou omissão a ser sanada, tendo a parte embargante apresentado questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.